Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0727093-76.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A RECORRIDO: ROSA BALDUINO DE CARVALHO DESPACHO ID 72711455. O pedido deverá ser formulado ao juízo de origem após o trânsito em julgado da ação. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.